Tribunal: TJDFT
Processo: 0735966-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735966-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO GUERRA CHAVES AGRAVADO: COLLEM CONSTRUTORA MOHALLEM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo RICARDO GUERRA CHAVES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0003411-71.2017.8.07.0006, ajuizada contra COLLEM CONSTRUTORA MOHALLHEM LTDA. A decisão agravada indeferiu os pedidos formulados pelo autor de pagamento pela parte ré da multa fixada na sentença e conversão em perdas e danos da obrigação de a parte ré em reparar a fachada do prédio (ID 105792083): “Homologo o laudo pericial juntado ao Id 102839458, uma vez que com ele concordaram as partes. O autor, com base no item 7.7 do laudo, que afirma que as intervenções realizadas não são garantias de que as infiltrações não podem ocorrer novamente, requer o pagamento pela parte ré da multa fixada na sentença. Na petição ao Id 99940804 a parte autora novamente formula pedido para conversão em perdas e danos da obrigação de a parte ré em reparar a fachada do prédio. A parte ré informa que não se opõe ao cumprimento da obrigação, cabendo ao autor demonstrar a anuência do condomínio com a obra. Decido. Não merece acolhida o entendimento expresso pelo autor de que caberia o pagamento da multa fixada na sentença, uma vez que não haveria garantia da reincidência de infiltrações. Veja-se que o perito não pode garantir a solidez dos reparos promovidos pela parte ré, já que ausentes as condições naturais necessárias para testar a obra realizada, quais sejam, as chuvas. Foi constatada a realização dos reparos. A qualidade do serviço feito somente poderá ser averiguada no período chuvoso. Com efeito, o pedido não pode ser fundamentado na possibilidade de ocorrência de nova infiltração no futuro. Na hipótese de constatação de que a obra realizada pela parte ré não impediu a ocorrência de infiltrações, caberá ao autor noticiar nos autos, não estando descartada a possibilidade de confecção de perícia complementar. Dessa forma, nos termos do laudo pericial apresentado, restou demonstrado o cumprimento da obrigação de fazer em relação aos imóveis de propriedade da parte autora. Por consequência, não há causa para impor à parte ré o pagamento da multa. No que concerne ao pedido de conversão em perdas e danos da obrigação de reparar a fachada do edifício, anoto que a questão já foi minuciosamente apreciada e decidida nos autos, a exemplo do analisado pela decisão ao Id 83065432. A alegação do autor de que a Assembleia condominial decidiu por contratar terceira empresa para promover "a manutenção (quinquenal) preventiva e corretiva da fachada do edifício", conforme petição ao Id 99940804, não altera a situação conhecida nos autos acerca da questão. A parte ré expressamente já se dispôs ao cumprimento da obrigação. O início das obras depende da anuência do condomínio. Nesse ponto, não está caracterizada a inércia da parte ré no cumprimento da obrigação a que foi condenada. Conforme já dito, a obrigação tem caráter coletivo e o cumprimento depende do consentimento dos demais condôminos. O autor deve trazer aos autos termo de anuência do condomínio para o início das obras, nos termos da sentença e acórdão. A partir da juntada do termo, a parte ré será intimada para o cumprimento da obrigação de fazer. Não cumprida a obrigação no prazo estipulado, será devida a multa fixada e se abrirá possibilidade para conversão em perdas e danos. Nesse cenário, não há espaço para pretensões alternativas em relação ao reparo da fachada do prédio, salvo se decorrentes de acordo entre as partes. Diante do examinado, indefiro os pleitos formulados pelo autor. A parte autora deverá indicar medida apta a possibilitar o cumprimento pela parte ré da obrigação de reparar a fachada do prédio. Em caso de inércia, o cumprimento de sentença será arquivado em relação a tal pretensão e extinta a obrigação em relação aos imóveis do autor. Prazo de 15 dias". O agravante afirma que a agravada é proprietária de grande parte das unidades no prédio onde devem ser realizados os reparos, ou seja, está satisfeita com a falta da realização das obras, pois assim sendo deixa de cumprir com a condenação. O agravante requer a imediata execução da obra e, caso não seja realizada a obrigação, seja convertida a obrigação em perdas e danos na forma sentenciada. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito seja determinada a conversão da obrigação em multa na forma fixada em sentença e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo, além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença promovido pelo agravante em face do agravado, em que pretende a execução da sentença ID 30338057, parcialmente reformada pela Egrégia 2° Turma Cível do TJDFT, que se tornou o exequente (agravante) credor do executado (agravado) da obrigação fazer e pagamento de quantia certa (ID 77552938). Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para o deferimento da medida liminar pretendida. Não se vislumbra inércia por parte da agravada quanto ao cumprimento da obrigação. O início da realização das obras depende do consentimento dos demais condôminos. Somente quando agravante colacionar aos autos a anuência do condomínio para o início das obras, nos termos da sentença e acórdão é que a parte agravada será intimada para o cumprimento da obrigação de fazer. A multa, pois, só será fixada, caso não seja cumprida a obrigação no prazo estipulado, com possibilidade de conversão em perdas e danos. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...)1. Em respeito a coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título, o cumprimento de sentença está limitado aos exatos termos fixados no título executivo objeto da execução, sendo defeso discutir a lide ou mesmo modificar os limites lá estabelecidos. (...)”. (07040468720218070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 11/5/2021.) Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador